Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-97.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003203-97.2016.8.14.0048

APELANTE: CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

APELADO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO COMO DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO QUE INVIABILIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO PERCEBIDA EIS QUE AUSENTES OS REQUISITOS ELENCADOS PELO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Em sendo a decisão ora recorrida, acórdão proferido na
16ª sessão ordinária
da 2ª Turma de Direito Privado, o recurso de Agravo Interno não é meio hábil para hostilizá-la.

2.

Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal.

3.

Não há que se falar no caso em litigância de má-fé, dado o exercício legítimo do direito de recorrer.

4.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003203-97.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS / PA

AGRAVANTE: CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

ADVOGADO: ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR - OAB/PA 22.451

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO VIEIRA

ADVOGADAS: DEIVID DOS S. NOVAES - OAB/PA 18.737

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES
,
em face de acórdão de ID. 19660513 que havia conhecido e desprovido o apelo contra sentença de improcedência de Reintegratória manejada na origem.

Acórdão:
entendeu que
“(...) a discussão na origem não está relacionada a posse e sim aos eventuais efeitos decorrentes da (existência, ou não) de propriedade, bem como dos limites e confrontações objeto de cada exercício. (...)”,
por esta razão conhecendo do apelo, negava-lhe provimento.

Levante manejado em:
17 de junho de 2024.

Recurso:
de Agravo Interno por

CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES
cingindo seu levante na necessidade de efetivação da avença pactuada, dado o preenchimento dos requisitos para a via possessória, bem como a necessidade de reparação pela construção do muro e perdas e danos, sem que se deixasse de apreciar a verba honorária sucumbencial.

Intimado a contraminutar ID. 20173722,
RAIMUNDO NONATO VIEIRA
(ID. 20457364)

bateu pelo conhecimento e desprovimento do Interno, com condenação do agravante em litigância de má-fé.

Conclusos ao gabinete em:
02 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003203-97.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS / PA

AGRAVANTE: CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

ADVOGADO: ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR - OAB/PA 22.451

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA

ADVOGADAS: DEIVID DOS S. NOVAES - OAB/PA 18.737

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 19660513, acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 16ª sessão ordinária, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar, decisão colegiada.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Noutro vértice,
quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé (feito pelo recorrido em suas contrarrazões) há de se pontuar que o

Código de Processo Civil de 2015 trouxe, em seus artigos 79, 80 e 81, a configuração da litigância de má-fé e as sanções que podem ser aplicadas para quem pratica as condutas neles elencados.

É de sedimentada compreensão que para a configuração da litigância de má-fé e conseguinte sanção por ato atentatório a dignidade da justiça que
a)
esta
conduta
esteja dentre aquelas dispostas pelo legislador e que haja cabalmente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do autor do ato (dolo) ou culpa,
b) dano
processual à Parte contrária e
c) nexo de causalidade
entre a conduta adotada pela parte e o dano percebido pela outra.

Neste mesmo sentido, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de três requisitos:
(i)
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC/73 (atual art. 80 do CPC/15);
(ii)
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV);
(iii)
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187):

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir o acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000)

O entendimento acima foi perfilhado pela Corte Superior desde o
REsp 250781/SP
e consolidado hodiernamente, inclusive sob o AgInt. no AREsp. n. 400.723, rel. Min. Raul Araújo, j.12.2.2019), aprimorou ainda mais a exegese sobre litigância de má-fé e consignou que também é necessária a demonstração do dolo processual da parte, “manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
” vejamos:

"[...] 'somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé

se

houver

o

dolo

da

parte no entravamento do trâmite processual,

manifestado

por

conduta

intencionalmente maliciosa e temerária,

inobservado

o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito' [...]".

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.”
(AgInt. no AREsp. n. 1.358.451, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 6.12.2018).

“A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso.”
(EDcl. No AgInt. no AREsp. n. 1.156.879, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 3.4.2018).

Na lição de Fredie Didier Jr.,
“a má-fé que autoriza a condenação do autor a suportar a sucumbência, para alguns, 'sugere a ação temerária, movida de forma imprudente, mau informada, sem qualquer ponderação', mas para a doutrina majoritária implica obrigatoriamente a verificação de dolo”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Juspodivm, 2007, p. 318).

Esta corrente consagrou-se na Corte cidadã como demonstrado alhures, o que pode ser verificado nos julgamentos abaixo ementados:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONEXÃO: INSUBSISTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE. 1. São insubsistentes os dispositivos apresentados para enfrentar a questão relativa à conexão. O Tribunal local desafiou a matéria, não havendo qualquer omissão ou falta de fundamentos ou decisão além ou aquém do pedido. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de acidente de veículo, a ação de indenização pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor, podendo este recusá-lo se houver fundadas razões para tanto, o que não ocorre neste caso.
3. Somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé se houver o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(REsp 523.490/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 01/08/2005, p. 439)

Ademais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTAMENTO. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - É vedado, em sede de recurso especial, o debate que necessite de revolvimento do conteúdo fático posto à disposição do Tribunal de origem - O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a legítima aplicação de penalidade em favor de uma parte, que foi, via contraditório efetivo, considerada desafiadora das ordens judiciais e necessita ser freada.
Sem a observância dos requisitos inerentes ao almejo agendado, a não condenação é medida que se impõe.

Em sendo assim, não se percebendo o direcionamento objetivo do Embargante a respeito da
conduta
, sua
qualificadora

e seu
eventual resultado em prejuízo
, não há que se falar em condenação por litigância.

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024